Tribunal: TJES
Processo: 5000325-57.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000325-57.2021.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DENILSON RIBEIRO NUNES
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO. PROVAS QUE DEMONSTRAM O USO DO CARTÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Preliminar de ausência de dialeticidade:
Desnecessárias maiores digressões para rejeitar referida preliminar, uma vez que as razões recursais impugnam de modo satisfatório os fundamentos da decisão, de forma que o não conhecimento do apelo sob esse fundamento, tolheria, o direito do
apelante
de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Magna Carta.
Preliminar rejeitada.
2. Mérito:

E
mbora
o
apelante tenha afirmado
a inexistência da relação jurídica
na contratação do
cartão de crédito
,
am
parado na causa de pedir
de “
não ter solicitado”, não
ter
desbloqueado e
sequer ter feito uso do cartão de crédito,
verifica-se

pelas

provas dos autos,
a
demonstra
ção em sentido contrário.

3
.

Isso porque
não há
nenhum
vício na contratação capaz de ensejar
a

declaração de inexistência
d
e débito
, tampouco conduta abusiva ou falha na prestação do serviço da instituição financeira,
especialmente se confirmado
nas faturas
anexadas,
onde se prova
que
o mesmo tinha conhecimento
da
contrat
ação
,
(
ID’s 5573004,
5573005 e 5573006.),
inclusive porque

estava
fazendo uso do cartão de crédito.
4
. D
eve-se preservar o contrato com base no princípio do
pacta sunt servanda,
uma vez que não há
dúvidas da sua
contratação e tampouco
elementos
que colo
quem
em xeque a validade desse.
5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e, no mérito, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000325-57.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENILSON RIBEIRO NUNES

Advogado do(a) APELANTE: WANTUIL RIBEIRO NUNES VENTANA - ES30928-A
APELADO: BANCO BMG SA

Advogado do(a) APELADO: SERGIO GONINI BENICIO - SP195470-A

VOTO

(
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal
)

A princípio, verifico que o apelado, em sede de contrarrazões, pugna preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, em virtude de inobservância ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

Desnecessárias maiores digressões para rejeitar referida preliminar, uma vez que as razões recursais impugnam de modo satisfatório os fundamentos da decisão, de forma que o não conhecimento do apelo sob esse fundamento, tolheria, a meu ver, o direito do apelante de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Magna Carta.

Trilha essa senda, o nosso egrégio Tribunal de Justiça:

1. Muito embora se possa emitir juízo crítico sobre a petição recursal ela impugna o fundamento da sentença, não havendo que cogitar a inobservância do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 065170018793, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/08/2021)

1. Se as alegações contidas na petição do recurso são suficientes para impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de seu reforma, não se caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar de irregularidade formal rejeitada.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199013269, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 20/05/2021)

Sob tais motivações, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme consta do relatório,
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

Denilson Ribeiro Nunes
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1° Vara Cível de Mimoso do Sul/ES
,
que julgou improcedente a pretensão autoral. V
ia de
c
onsequência condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A
apelante sustentou
,
em síntese,
(i)

a inexistência da relação jurídica em razão de não ter assinado o contrato
; e
(ii)
a ocorrência do dano moral.

P
ois bem.

Na origem, o ora apelante alegou que embora tenha procurado o Requerido, ora apelado, para formalização de empréstimo consignado, jamais fez a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, mas que, a despeito disso, o banco vem efetuando descontos em seus proventos, sem o seu consentimento, desde 02.06.2014.

E
mbora o apelante tenha afirmado a inexistência da relação jurídica na contratação do
cartão de crédito
,
am
parado na causa de pedir
de “
não ter solicitado”, não
ter
desbloqueado e
sequer ter feito uso do cartão de crédito,
verifica-se pelas provas dos autos, a demonstra
ção em sentido contrário.

Isso porque não há
nenhum
vício na contratação capaz de ensejar a declaração de inexistência de débito, tampouco conduta abusiva ou falha na prestação do serviço da instituição financeira,
especialmente se confirmado
nas faturas anexadas, onde se prova que o mesmo tinha conhecimento
da
contrat
ação
, (ID’s 5573004, 5573005 e 5573006.),
inclusive porque
estava
fazendo uso do cartão de crédito.

Assim, deve-se preservar o contrato com base no princípio do
pacta sunt servanda,
uma vez que não há
dúvidas da sua
contratação e tampouco
elementos
que colo
quem
em xeque
a validade desse.

É como tem entendido a jurisprudência desta Corte:

Apelação Cível - Nº 0009863-12.2018.8.08.0014 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELANTE ILVANIR MARTA CAMPOS GOMES APELADO BANCO BMG S/A Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO EMENTA : DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INFORMOU COM CLAREZA DETALHES DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECLARAÇÃO DE DIREITOS DE LIBERDADE ECONÔMICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM CONTRATOS PRIVADOS APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS. INTERVENÇÃO MÍNIMA. PACTA SUNT SERVANDA. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Está devidamente provada na documentação acostada aos autos a contratação de todos os serviços impugnados, com cumprimento do dever de informação. 2. Os documentos presentes no feito não aparentam terem sido alterados ou fabricados pelo apelado, nem existe impugnação da parte apelante quanto à regularidade da sua assinatura. 3. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem sido firme ao entender pela regularidade da contratação de empréstimo consignado e relações correlatas, quando cumprido o dever de prestar informações por parte da instituição financeira.
5. Com base na Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei n. 13.874/2019) explicita-se, no ordenamento jurídico brasileiro, em harmonia com a máxima pacta sunt servanda, os princípios da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. 6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação de ILVANIR MARTA CAMPOS GOMES, para NEGAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória, 05 de julho de 2022. PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180090152, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há nada na exordial no que tange especificamente à abusividade das cláusulas contratuais celebradas, capaz de ensejar eventual revisão do contrato celebrado, limitando-se a autora a negar a existência da relação jurídica em tela, por vício de consentimento. 2.
A apelante aderiu, de forma expressa, ao cartão de crédito consignado Banco BMG com autorização para desconto em folha de pagamento, mediante o qual lhe foi disponibilizado, via TED, o montante de R$ 1.315,15 (um mil, trezentos e quinze reais e quinze centavos), cujo pagamento ocorreria mediante fatura do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG. 3. O único contrato firmado entre as partes possui redação clara quanto ao seu objeto, não deixando dúvidas de que se tratava de adesão a cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento.
Ademais, referido instrumento apresenta todos os encargos devidos, não havendo que se falar em falta de informação por parte da instituição financeira. 4. Inobstante tratar-se de relação de consumo, a Instituição Financeira cumpriu o ônus probatório que lhe cabia, demonstrando a existência da relação jurídica entre as partes. Por seu turno, incumbiria à autora fazer prova do suposto erro/dolo, ônus do qual não se desincumbiu. 5. As provas apresentadas não demonstram, de forma conclusiva, a prática de qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira, não sendo possível declarar inexigível a dívida validamente contraída. 6. Recurso desprovido, com arbitramento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190168456, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 14/10/2021)

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso. Em razão do desprovimento, majoro em
15%
os honorários advocatícios, cuja exigibilidade se encontra suspensa, por força da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.